Tribunal: TJDFT
Processo: 0750472-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0750472-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ZENI MARIA DOS SANTOS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A, BANCO BMG SA DECISÃO NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A agravante opõe embargos de declaração à decisão por meio da qual não conheci do agravo de instrumento por ela interposto. A embargante alega, em síntese, que: 1) há um evidente erro material na decisão embargada, pois consta dos autos que a decisão agravada foi publicada em 06/11/2024; 2) a decisão embargada não esclarece como chegou à conclusão de intempestividade, considerando a data de publicação (06/11/2024), gerando obscuridade que merece ser sanada. Requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para admitir o agravo de instrumento. É o breve relato. Decido. Não vislumbro os vícios apontados. Conforme constou da decisão embargada, “ainda que admitido o cabimento do presente agravo, ele seria intempestivo, pois a decisão que determinou a emenda à inicial foi proferida em 09/09/2024, sendo reiterada em 30/09/2024, e o pedido de reconsideração posteriormente formulado não tem o condão de interromper o prazo recursal”. Em outras palavras, a última decisão que determinou a emenda à inicial foi proferida em 30/09/2024 (ID 212845014 do processo originário), iniciando-se, com a sua publicação, o prazo recursal, por ser essa a decisão com conteúdo agravável. A decisão que indeferiu o pedido de reconsideração (proferida em 29/10/2024 – ID 216053138 do processo referência), por sua vez, não tem conteúdo decisório, pois apenas reiterou as razões da decisão anterior, não interrompendo, assim, o prazo recursal iniciado com a publicação daquela decisão primitiva, proferida em 30/09/2024. Nesse sentido: “(...) 1. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser analisada com base no pronunciamento judicial primitivo. (...)” (Acórdão 1933801, 0712562-91.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 24/10/2024.) “(...) 3. No caso dos autos, a decisão ulterior, objeto do agravo de instrumento, simplesmente reiterou o conteúdo da decisão anterior que indeferiu a tutela recursal. 4. Considerando que pedido de reconsideração ou de reapreciação da questão não interrompe o prazo recursal, deve ser mantido o entendimento no sentido de reconhecer a intempestividade do recurso de agravo de instrumento. (...)” (Acórdão 1924927, 0725232-64.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 02/10/2024.) Sendo assim, se a decisão agravada (aquele que por último determinou a emenda da inicial), foi proferida em 30/09/2024, o agravo de instrumento interposto apenas em 26/11/2024 é intempestivo. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator